Tribunal: TJDFT
Processo: 0003322-17.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003322-17.2018.8.07.0005 RECORRENTE: JORGE ALVES DO PATROCINIO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica. Lesão corporal. Desclassificação para vias de fato. Provas. Exame de corpo de delito. 1 - Nos crimes praticados com violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando em consonância com as demais provas. 2 - Se não há dúvidas de que da agressão resultou lesão corporal, a falta de laudo de exame de corpo de delito não impede seja reconhecida a materialidade do crime. Descabe desclassificar a imputação para contravenção penal de vias de fato. 3 - Não se recomenda aumento excessivo da pena-base ou da pena intermediária, com fração muito superior a 1/6 por circunstância judicial desfavorável ou agravante, sem justificativa concreta. 4 - Apelação provida em parte. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de prova quanto à autoria do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que eventual análise da tese recursal implicaria o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, obstado, na via eleita, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003